Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724645-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: ANDRESSA BORGES RESENDE GARCIA PEREIRA PINTO COELHO DESPACHO Intime-se a embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 66973153), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator